Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME QUE ABALA O MEIO SOCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, o modus operandi empregado, da possibilidade de reiteração delitiva, bem como dos indícios constantes dos autos que o ora paciente seja uma pessoa violenta.
2. O pedido de prisão preventiva realizado pelo Ministério Público se deu para garantia da ordem pública ante a alta periculosidade do paciente, que até mesmo possuía arma de fogo e a utilizava de modo ostensivo, conforme relato do seu próprio irmão.
3. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, especialmente pelos fortes indícios de que o paciente praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor de suas filhas menores de 14 (quatorze) anos.
4. A presença de condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.